Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DO AGENTE DE POLÍCIA MANTIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, STJ. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de questão jurídica, cujo pleito decorrente já fora deferido ao apelante na sentença, por falta de interesse de agir.
2. Sem reparos a sentença que absolveu o réu da prática do crime de ameaça em face da prova suficiente para condenação, pois o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova.
3. Quanto ao crime de lesão corporal, as provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificadas por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial.
4. Segundo precedente do STJ, os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, como no caso, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
5. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado em patamar inferior ao pleiteado, mas em consonância com as peculiaridades do caso.